Tribunal: TJMT
Processo: 1015924-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015924-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATTEUS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 071.307.931-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AXEL DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES - CPF: 043.523.131-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLLAN VIEIRA FEITOZA - CPF: 062.159.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATTEUS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 071.307.931-20 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
E 35, DA LEI 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.

VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – 2. LESÃO AO

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
INOCORRÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PENAL – 3.

PREDICADOS FAVORÁVEIS

– IRRELEVÂNCIA –

4.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
–
DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 5
.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP, se no pronunciamento judicial atacado via
writ
, houver
demonstração da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública justificada pela quantidade de droga apreendida (
470,44g de maconha, fracionada em 88 porções)
;

2. A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
Habeas Corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória.

3. Solitários predicados favoráveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

4.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Matteus Ferreira dos Santos
, contra ato acoimado de ilegal, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 9o Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT.

Sustentou o impetrante que o Juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente, em preventiva submetendo-o a coação ilegal, com o escopo de
garantir a ordem pública
em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei n. 11.343/06).

Asseverou que a custódia cautelar é ilegal porque:
I
)
imposta por decisão desprovida de fundamentação idônea;
II
)
não estão presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
III
)
viola o princípio da proporcionalidade;
IV
)
o paciente tem predicados favoráveis; e,
V
)
as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso.

Pediu, pois, que
fosse
revogada a prisão
diante das
ilegalidades apontadas
ou, ao menos, que haja
a concessão da liberdade com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão

(Id. 52446960).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 53416450.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 53916958.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinando pela
denegação da ordem
conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 56217955):

HABEAS CORPUS
– Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e 35,
caput
, da lei 11.343/2006) -
1.
Prisão em flagrante convertida em preventiva – irresignação defensiva – pretendida concessão da benesse – impossibilidade – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – custódia necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito praticado – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – presença dos requisitos da custódia cautelar – incidência do princípio da confiança no juiz do processo –
2.
Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado –
pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020